Tribunal: STF
Processo: RHC 212026
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clemerson Junio Ferreira Nunes interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Para a concessão do indulto previsto no art. 1°, IV, do Decreto nº 9.246/2017, o cumprimento da fração de 1/4 da pena (requisito legal objetivo) deve ser aferido em relação a cada uma das sanções restritivas de direitos aplicadas ao reeducando.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 681.192 AgR, ministro Rogerio Schietti Cruz) 



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, “a concessão da ordem de habeas corpus para conceder o indulto da pena ao paciente”. 



    Ainda, o Ministério Público Federal emitiu parecer, onde pugna pelo desprovimento do presente recurso, cuja ementa passo a citar:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. BENEFÍCIO INDEFERIDO COM BASE NA AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ATENDIMENDO DO LAPSO TEMPORAL POR APENAS UMA DAS REPRIMENDAS SUBSTITUTIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



     Inicialmente, cabe ressaltar que o entendimento desta Suprema Corte, expresso na ADI 5.874, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, é o de que “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.”, cabendo ao “Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor.”.



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a ausência de requisito objetivo para fins do benefício em questão eis que “Para a concessão do indulto previsto no art. 1º, IV, do Decreto nº 9.246/2017, o cumprimento da fração de 1/4 da pena (requisito objetivo) deve ser aferido em relação a cada uma das sanções restritivas de direitos aplicada ao reeducando.” 



    E assim pontuou o parecer do Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho:



    17. Inicialmente é oportuno salientar que, no tocante aos institutos de comutação de pena e indulto, o que existe a favor do apenado é apenas a expectativa de direito, eis que deverá reunir de forma cumulativa os requisitos objetivos e subjetivos para fazer jus à concessão do benefício no momento da decisão judicial, o que não ocorreu na espécie.



    18. No caso, para que se considere atendido o requisito (objetivo) previsto no art. 1º, inciso IV, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, é necessário o cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena e estando o apenado no cumprimento de duas penas restritivas de direitos, a fração correspondente ao tempo de cumprimento será computada de forma isolada em relação a cada uma delas.



    (…)



    20. Consoante foi consignado pela instância ordinária, o recorrente não cumpriu a fração de ¼ (um quarto) da pena imposta e desatendeu às exigências previstas no Decreto nº 9.246/2017, não fazendo jus ao benefício do indulto natalino vindicado.



    Em caso fronteiriço, esse foi o mesmo entendimento desta Suprema Corte: HC 181.438, ministro Marco Aurélio (com meus grifos):



     HABEAS CORPUS. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, estando a conclusão apontada pelo ato dito coator abarcada pelo Decreto Presidencial n. 9.246/2017.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator